Tribunal: TJDFT
Processo: 0003910-35.2001.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DESPACHO Houve a expedição de ofício deste Juízo de ID 10312947, indicando a transferência do valor líquido integral do Credor Sebastião Moreira Gonçalves para conta judicial atrelada à 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Aguarde-se a confirmação do recebimento do ofício e da transferência. Após, venham os autos conclusos para extinção por pagamento. Brasília, 20 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto